Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0713603-72.2024.8.07.0007 Apelante: Via Fharma do Brasil Eireli Apelado Hospital Santa Marta Ltda Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade Via Fharma do Brasil Eireli (Id. 64094495) contra a sentença (Id. 64094480) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso manejado aos 31 de julho de 2024 veio desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Acrescente-se que a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos somente no mês seguinte, aos 5 de agosto de 2024 (Id. 64094490 e Id. 64094491). Feitas essas considerações, complemente o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, §§2 e 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator